Tribunal: TJES
Processo: 5002509-98.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002509-98.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RECORRIDO: JACKSON LUIZ MOSCHEM MORAU e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL E MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Adoto o relatório sentencial em verbis: “No caso em exame os autores narram que realizaram viagem internacional a Milão, Itália, entre os dias 01/03/2025 e 08/03/2025, com passagens adquiridas junto às companhias aéreas rés LATAM com operação em parte da LUFTHANSA, sob o mesmo localizador de reserva (CBROUJ), em regime de codeshare. Relatam que o trecho objeto da demanda refere-se ao voo de retorno ao Brasil, originalmente programado para o dia 08/03/2025, com saída de Milão às 17h45, conexões em Frankfurt e Guarulhos/SP, e destino final em Vitória/ES. Afirmam que houve uma alteração de horário para 13h45, porém receberam, em 07/03/2025, e-mail da LUFTHANSA confirmando a possibilidade de check-in antecipado no novo horário. Contudo, ao tentarem realizar o check-in, inicialmente pelo aplicativo e depois presencialmente no aeroporto de Milão, foram surpreendidos com a informação de que não havia reserva válida para o voo, sendo impedidos de embarcar. Em razão disso, alegam terem sido forçados a adquirir novas passagens aéreas no valor de US$ 1.010,07, além de perderem os assentos previamente contratados. Requerendo, assim, condenação em dano patrimonial e extrapatrimonial.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar os réus solidariamente a restituírem os danos materiais sofridos na quantia de R$ 6.116,98 (seis mil, cento e dezesseis reais e noventa e oito centavos), bem como indenizar cada autor por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3
.
As requeridas almejam a reforma da sentença, em seus recursos inominados, para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial. Em contrarrazões, a requerente pleiteia pela manutenção da sentença.

4
.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5.

Em análise dos autos, A Lufthansa argumenta que a responsabilidade seria exclusiva da LATAM (TAM), com quem o contrato aéreo foi efetivado, e que ela operou apenas parte dos voos de retorno. Contudo, como bem pontuado pelo Juízo de origem, a "clara divisão de tarefas entre comercialização e execução do serviço, bem como da relação de consórcio ou cooperação operacional evidenciada entre as rés, resta caracterizada a responsabilidade solidária entre ambas nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor". A tese da Lufthansa de que os danos decorreram de "culpa de terceiro" foi corretamente afastada, pois a negativa de embarque está inserida na própria cadeia de consumo, configurando falha na prestação do serviço.

6. A TAM, por sua vez, alega em seu recurso que a falha na prestação do serviço se deu em razão de "readequação de malha aérea", o que não descaracteriza a sua responsabilidade. Tal fato se enquadra na teoria do risco do empreendimento, sendo considerado fortuito interno, inerente à atividade empresarial, e, portanto, incapaz de afastar a responsabilidade civil da fornecedora.

7. O dano material no valor de R$ 6.116,98 (US$ 1.010,07) foi comprovado pela fatura de cartão de crédito e pelo bilhete aéreo da nova passagem, que foi adquirida de forma emergencial junto à companhia italiana Air Dolomiti, para evitar a perda da conexão internacional e garantir o retorno ao Brasil.

8
.
A situação narrada é configuradora de dano moral e não se confunde com o mero dissabor cotidiano. No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$10.000,00), para cada autor, nota-se que o valor está em patamar condizente com situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Outrossim, os danos materiais estão adequadamente comprovados. Sendo assim, a sentença não comporta ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.

9
.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)